Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de renovação de penhora sobre valores relativos à restituição de imposto de renda da executada. O agravante sustentou a possibilidade de penhora do crédito, mesmo sendo verba de natureza alimentar, defendendo a aplicação do princípio da máxima efetividade da execução. Pleiteou liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores referentes à restituição de imposto de renda do executado, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se, na ausência de comprovação de que tal medida compromete o mínimo existencial da devedora, é admissível a relativização dessa proteção legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante do TJDFT e do STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
4. A restituição de imposto de renda, embora decorrente de descontos sobre remuneração, não possui, de forma automática, natureza alimentar, sendo necessária a demonstração da essencialidade dos valores para a subsistência do devedor, o que não foi feito nos autos.
5. A constrição patrimonial referente à restituição do imposto de renda, nos termos requeridos, não se mostra medida irreversível, visto que eventual comprovação posterior da natureza alimentar da verba poderá ensejar o desbloqueio total ou parcial do valor penhorado.
6. O risco ao resultado útil do processo justifica a medida liminar anteriormente concedida, considerando o calendário de pagamento das restituições do imposto de renda e a possibilidade de transferência dos valores à esfera de disponibilidade da devedora.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de penhora do crédito de restituição de imposto de renda quando ausente prova de prejuízo à dignidade do devedor, especialmente quando este aufere rendimentos suficientes para manter sua subsistência e da família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
9. A restituição de imposto de renda pode ser penhorada para satisfação de dívidas civis, desde que não comprovado prejuízo ao mínimo existencial do devedor.
10. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar não é absoluta, podendo ser relativizada com base na jurisprudência do STJ e do TJDFT.
11. A ausência de demonstração concreta de que a constrição comprometerá a dignidade do devedor afasta a aplicação da regra do art. 833, IV, do CPC.